Tribunal: TJMT
Processo: 1013867-57.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013867-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA MENDES BARBOSA - CPF: 060.873.191-90 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE FATURAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDP.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas e histórico de pagamentos, não há se falar em inexistência de débito.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso do reclamado provido e da autora improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADOS interpostos pelas partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcial procedente
a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito, condenando a ré em danos morais (R$ 1.000,00)
, conforme dispositivo que cito
:

Isto posto: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.287,04 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos); c) condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e, e) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para
majoração dos danos morais
,

enquanto a reclamada em suas razões recursais, alega a
ausência de ato ilícito, exercício regular do direito, e inexistência de ilícito e de dano moral
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pela parte reclamante id. 180657703, arguindo preliminar de recurso protelatório. Já o reclamado, em sede de contrarrazões id. 180657706, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente,
rejeito
a alegação de recurso protelatório, tendo em vista é direito da parte vencida em um processo judicial postular o reexame das questões levadas à análise do Judiciário.

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, diante da existência de faturas e de histórico de vários pagamentos realizados, que vinculam a parte promovente ao contrato cujo débito foi inscrito.

Assim, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Embora a parte recorrente alegue que a inexistência de relação jurídica, há nos autos provas da contratação e utilização dos serviços, por meio de apresentação de faturas e de históricos de pagamentos.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9
.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023